Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. PETIÇÃO INICIAL FORMALMENTE ADEQUADA. ARTS. 319 E 320 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o indeferimento da petição inicial. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC e se encontra formalmente adequada, inclusive para o juízo de cognição sumária a respeito do pedido liminar formulado pelo autor.
3. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
4. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
5. Os contracheques dos meses de março, abril e maio de 2020 – juntados pelo apelante já nesta instância recursal – mostram que o autor, empregado público aposentado, recebeu renda bruta média de R$8.853,52 (oito mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) e, após os descontos de empréstimo com débito em conta, de pagamento de imposto de renda e de contribuições para a previdência social, associação de classe e sindicato, renda líquida média de R$5.493,64 (cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).
6. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, em Minas Gerais, em R$1.529,00 (mil quinhentos e vinte e nove reais). No caso, conclui-se que o apelante aufere renda mensal superior à média nacional e estadual. Desse modo, tem-se que o valor de sua remuneração mensal afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício.
7. Sobre a determinação judicial de que o autor esclareça os motivos pelos quais ajuizou a demanda no Distrito Federal, e não em Minas Gerais, onde reside, essa indagação é, nesse momento, impertinente, dado que, em princípio, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações cíveis movidas contra o Banco do Brasil S.A., nos termos do verbete de súmula n. 42 do c. Superior Tribunal de Justiça, e, nessa perspectiva, trata-se de competência territorial e relativa. A eventual incompetência relativa do Juízo de origem somente pode ser suscitada pela parte ré em preliminar de contestação, vide art. 337, I, do CPC.
8. Como o pedido de gratuidade de justiça também foi objeto do recurso, o seu indeferimento, confirmado na instância recursal, não enseja, por si só, a extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim a intimação do autor para recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.